Tribunal: TJDFT
Processo: 0728676-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728676-13.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: MASSAO KURIKI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO DE IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, homologou os cálculos da contadoria judicial. 2. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recursos repetitivos, firmou o entendimento que “não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença”, todavia, “no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado.” (REsp 1.134.186/RS, rito do art. 543-C, do CPC/73). 2.1. Considerando que restou acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo-se o excesso de execução apontado pelo agravante/executado, impõe-se a fixação dos honorários de sucumbência em favor do patrono da referida parte. 3. De acordo com o art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem ter como parâmetro o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado, bem como o tempo exigido para o serviço. No entanto, se a adoção da regra geral conduz à fixação de honorários em patamar desproporcional ao trabalho realizado, impõe-se a fixação por equidade, conforme autoriza o §8o do referido dispositivo legal. 4. A litigância de má-fé (artigos 80 e 81 do CPC) exige a demonstração de que tenha havido intuito ilegítimo, não se podendo impor condenação fundada em meras presunções. Na espécie, não se vislumbram elementos que permitam a conclusão de o agravante ter alterado a verdade dos fatos. 5. Recurso conhecido e provido. O recorrente aponta violação aos artigos 85, § 1o, e 525, § 11, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora fixou honorários advocatícios em situação não prevista em lei, uma vez que, na espécie, a matéria debatida diz respeito à impugnação à penhora e não à impugnação ao cumprimento de sentença. Argumenta que se trata de execução de título extrajudicial em que não houve, sequer, oposição aos cálculos apresentados pela Contadoria. Conclui afirmando que o acórdão vergastado incidiu em erro material, passível de correção, inclusive de ofício. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à indicada afronta aos artigos 85, § 1o, e 525, § 11, ambos do CPC, uma vez que tais dispositivos de lei não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles, especialmente nos termos em que apresentada a tese recursal, não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se o EDcl no AgRg no AREsp 1874329/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 04/11/2021). Ademais, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “O prequestionamento é indispensável ao conhecimento da questão veiculada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, ainda que se trate de matéria de ordem pública” (AgInt no AREsp 1.832.913/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe de 2/6/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029